Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CULPA DO CONDUTOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que condenou o DER/DF, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta) em favor da autora.
2. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade e, no mérito, asseveram a ausência de nexo de causalidade entre a existência de buraco na via pública, o dano causado e a omissão na prestação do serviço. Alegam, por fim, culpa exclusiva do condutor do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há legitimidade de parte e se estão presentes os elementos para a responsabilização civil do Estado por ato omissivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Com relação ao Distrito Federal, nos termos do art. 377 da Lei Orgânica, o DF é o responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do seu sistema viário, “de modo que eventual delegação de atividades de execução de obras à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço”. Já em relação ao DER, nos termos do art. 3o, incisos I, II e III, do Decreto 37.949/2007, compete à referida autarquia proporcionar a infraestrutura viária adequada, bem como manter, conservar e fiscalizar as vias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. Precedente: Acórdão 1960252.
5. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via com a presença de um buraco ocasionou prejuízo à autora (ID 76986662 - Pág. 1 a 4). Nesse sentido: Acórdão 1795881.
6. Demonstrado o dano (ID 76986662 - Pág. 7), a negligência na manutenção da via (ID 76986662 - Pág. 1 a 4) e o nexo causal, cabe aos recorrentes a recomposição do patrimônio da autora recorrida, em especial por inexistir comprovação da ausência de cautela do condutor (373, inciso II, do CPC). Além disso, o impacto ocorreu á noite, momento em que a visibilidade é menor, sendo certa a culpa exclusiva dos requeridos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 377; Decreto 37.949/2007, art. 3o, incisos, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1960252, processo n. 0770840-37.2024.8.07.0016, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 06/02/2025; Acórdão 1795881, 07625820920228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.